Tribunal: TCU
Processo: 005.774/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2689/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos em excluir o Sr. Raimundo Vieira de Brito (CPF XXX.928.203-XX) da relação processual e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Raimundo Alves Filho (CPF XXX.666.773-XX), dando-lhe quitação, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.774/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Raimundo Alves Filho (XXX.666.773-XX); Raimundo Vieira de Brito (XXX.928.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piracuruca - PI 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Waldemar Martinho Carvalho de Meneses Fernandes (3944/OAB-PI) e outros, representando Prefeitura Municipal de Piracuruca - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.